Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018373-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA AMORIM

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, §2o, INCISOS I e IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CP) – PLEITO MINISTERIAL DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEFERIDO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO DETERMINANDO O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA – INOVAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME – IMPROCEDÊNCIA –

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTE STF – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de
execução provisória da pena
como decorrência automática
da
condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos
da prisão preventiva
.

N
o caso, constata-se que a desnecessidade do cumprimento imediato da reprimenda, tendo a matéria inclusive já sido discutida em sede de
habeas corpus
, no qual ressaltou-se a inviabilidade da execução provisória e a ausência de demonstração de necessidade da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018373-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo Executivo de Pena 0030901-12.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido ministerial de expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do agravado, realizado com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, cujo teor foi modificado pelo “Pacote Anticrime” (Decisão – id. 105285450).

Irresignado com o
decisum
, sustenta o representante ministerial:

“1) que “durante o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC no 43, 44 e 54), o relator, ministro Marco Aurélio, alertou que a decisão não deveria abranger as condenações referentes aos crimes dolosos contra a vida. Isto porque o entendimento perfilhado pela Suprema Corte é de que a presunção de inocência, por figurar como princípio constitucional, deve ser analisada por meio da regra da ponderação com outros princípios ou bens jurídicos, de modo que, no caso do Tribunal do Júri, a não culpabilidade deve ser ponderada com a garantia da supremacia dos veredictos”;

2) que o Tribunal de Justiça de nosso Estado, inclusive, já se posicionou no sentido de que a execução provisória da pena é benéfica ao penitente, pois lhe permite a obtenção de benefícios antes mesmo do transito em julgado da sentença penal condenatória;

3) que embora não transitada em julgado, a sentença proferida em 1o grau foi objeto de Apelação e que o Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente o recurso especial interposto pelo sentenciado (REsp 1796340/MT), cuja decisão, atualmente, é objeto de recurso extraordinário, o qual é desprovido de efeito suspensivo e que não constitui meio para se rediscutir o mérito da condenação”.

Dessa forma, requereu a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado, com fulcro no art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, mencionando que sequer a situação de pandemia vivenciada na atualidade poderá ser razão para a não segregação, posto que não se enquadra o recuperando em grupo de risco ou que esteja com a saúde fragilizada no momento (id. 105260999).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo (id. 106955458).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 105285455).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desp
rovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução: Irresignação ministerial contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado Rogério da Silva Amorim, a fim de que iniciasse imediatamente o cumprimento provisório da sua pena, em razão de ter sido condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver, em regime fechado. – Inadmissibilidade – No caso em comento não se vislumbra, pelo menos nesse momento, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários para a decretação da prisão do agravado, bem como devido à ausência do trânsito em julgado da sua condenação proferida pelo Tribunal do Júri, o que impede o início do cumprimento da execução da sua pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. – Pelo desprovimento do agravo”.
(id. 107725596).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA AMORIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo Executivo de Pena 0030901-12.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido ministerial de expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do agravado, realizado com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, cujo teor foi modificado pelo “Pacote Anticrime”.

Irresignado com o
decisum
, o representante ministerial de piso requereu a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado, com fulcro no art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, mencionando que sequer a situação de pandemia vivenciada na atualidade poderá ser razão para a não segregação, posto que não se enquadra o recuperando em grupo de risco ou que esteja com a saúde fragilizada no momento.

Observa-se das informações juntadas aos autos que o agravado
Rogério da Silva Amorim
fora condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, e ocultação de cadáver, disposto no art. 211, ambos do Código Penal (Sentença – fls. 31/51 – id. 105285456).

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do agravado, para que fosse dado início ao cumprimento da pena, ainda que não transitado em julgado o processo.

Peço vênia para transcrever o
decisum
proferido pelo magistrado de primeiro grau que indeferiu o pleito ministerial nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado Rogério da Silva Amorim, condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Consta dos autos que o penitente foi recolhido ao cárcere em virtude da guia de execução provisória oriunda dos autos de n. 3042-26.2015.811.0042, na data de 19.10.2016, com posterior concessão de liberdade provisória na data de 25.10.2016.

Na data de 24.07.2018, em virtude da prolação de sentença condenatória, o recuperando foi novamente recolhido ao cárcere, sendo encaminhado ao Centro de Custódia da Capital, para início do cumprimento da pena imposta.

O penitente foi posto em liberdade em virtude de liminar concedida em sede de habeas corpus n. 1019350-13.2019.811.0000 (mov. 70.1), na data de 17.01.2020.

No julgamento do mérito do remédio constitucional, a liminar foi confirmada, sendo concedido ao penitente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade (mov. 83.1).

À mov. 92.1, o ilustre representante do Ministério Público, com fundamento na redação do art. 492, I, “e” do CPP, cujo teor foi modificado pelo “pacote Anticrime”, pugnou pela imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do penitente, sustentando o seguinte: 1) que “durante o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC no 43, 44 e 54), o relator, ministro Marco Aurélio, alertou que a decisão não deveria abranger as condenações referentes aos crimes dolosos contra a vida. Isto porque o entendimento perfilhado pela Suprema Corte é de que a presunção de inocência, por figurar como princípio constitucional, deve ser analisada por meio da regra da ponderação com outros princípios ou bens jurídicos, de modo que, no caso do Tribunal do Júri, a não culpabilidade deve ser ponderada com a garantia da supremacia dos veredictos”; 2) que o Tribunal de Justiça de nosso Estado, inclusive, já se posicionou no sentido de que a execução provisória da pena é benéfica ao penitente, pois lhe permite a obtenção de benefícios antes mesmo do transito em julgado da sentença penal condenatória; 3) que embora não transitada em julgado, a sentença proferida em 1o grau foi objeto de Apelação e que o Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente o recurso especial interposto pelo sentenciado (REsp 1796340/MT), cuja decisão, atualmente, é objeto de recurso extraordinário, o qual é desprovido de efeito suspensivo e que não constitui meio para se rediscutir o mérito da condenação. Requereu, assim, a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do penitente, com fulcro no art. 492, I, “e” do CPP, mencionando que sequer a situação de pandemia vivenciada na atualidade poderá ser razão à não segregação, posto que não se enquadra o recuperando em grupo de risco ou esteja com a saúde fragilizada no momento.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila pelo Douto Promotor de Justiça é de incomensurável relevância, posto que, o art. 492, I, “e”, do CPP, com redação alterada pelo Pacote Anticrime, prevê a possibilidade de recolhimento ao cárcere antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, em procedimentos que envolvam a prática de crimes dolosos contra a vida, verbis:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I – no caso de condenação:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Assim, numa interpretação literal do artigo supratranscrito, a expedição de mandado de prisão – a ser determinada pelo Juízo sentenciante – é medida automática da condenação cujo quantum é superior a 15 (quinze) anos.

Todavia, o crime, pelo qual o recuperando foi condenado, ocorreu no dia 21 de dezembro de 2011. Logo, mesmo sendo a condenação superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que ensejaria uma execução provisória a teor do dispositivo supra mencionado da Lei no 13.964, de 24/12/2019 (Pacote Anticrimes), que entrou em vigor a partir de 23/01/2020, em face à vacatio legis, ela não pode retroagir para prejudicar.

Sucede que, embora o artigo 492, I, "e", do CPP, com redação da Lei no 13.964, de 2019, tenha natureza hibrida, por possuir conteúdo concomitantemente penal e processual, não pode ser aplicado para prejudicar o recuperando, à luz do art. 5o, XL, da Constituição da República, que prevê que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Desse modo, a nova lei deve retroagir sempre que beneficiar o acusado, mas não pode ser aplicada in reverso, isto é, quando puder prejudicar o autor do crime cometido antes de sua vigência.

A par disso, é imperioso destacar excerto do voto do eminente Des. Paulo da Cunha, na qualidade de relator do Habeas Corpus no 1019350-13.2019.811.0000, na data de 18.02.2020, que versa sobre o caso em tela, in litteris:

“(...) Logo, ao que tudo indica, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão do paciente, sobretudo se considerando a inviabilidade da execução provisória da pena e a ausência de demonstração de necessidade da prisão preventiva. Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que concedeu a liberdade provisória ao paciente” (mov. 83.1).

A interpretação dada ao caso ora enfocado, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de nosso Estado em sede de habeas corpus, situa as condenações pela prática de crimes dolosos contra a vida no mesmo rol das demais condenações, sendo, imprescindível, para início do cumprimento da pena, que a segregação se alicerce nas hipóteses constantes do art. 312 do CPP, o que, para o julgado, não ocorre no caso concreto.

Semelhante entendimento é o adotado por este Juízo para a execução provisória da pena, sendo esta viável, apenas com a fundamentação da prisão nas hipóteses descritas no art. 312 do CPP.

O nosso Sodalício assim se posicionou:

“Ressalta-se que a Lei das Execuções Penais permite que o “reeducando” seja agraciado com benefícios penais mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que haja violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a execução provisória é benéfica ao réu. Ademais, destaca que tal entendimento encontra-se pacificado pelas Cortes Superiores e inclusive deu origem à edição da Súmula n. 716 pelo Supremo Tribunal Federal: ‘Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória” (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Relator RUI RAMOS RIBEIRO, Conflito de Jurisdição no 1000765- 73.2020.811.0000, D.J.06/02/2020).

Desse modo, os sentenciados recolhidos ao cárcere tão somente, para dar início ao cumprimento da pena, e não em razão das hipóteses ventiladas no art. 312 do CPP, deverão ter o stato quo anterior à prisão retornado, com a supressão da(s) guia(s) referentes à(s) condenação(ões) provisória(s).

O caso versado, porém, em interpretação extensiva promovida em sede de habeas corpus, estendeu referido entendimento aos crimes dolosos contra a vida, em contradição à disposição do art. 492, I, “e”, do CPP, sendo, portanto, inviável, a reforma da decisão colegiada por este Juízo.

Ademais, se assim este magistrado o fizesse, estaria violando a hierarquia entre as instâncias, em matéria já objeto de análise no juízo ad quem, o que não há de se permitir.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público e, de consequência, determino a devolução da presente guia de execução ao Juízo sentenciante, a fim de que, tão logo ocorra o trânsito em julgado da condenação e eventual prisão, promova a remessa a este Juízo (...)”
(id. 105285450).

Pois bem.

Considerando o julgamento finalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo:
“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme.”

Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5o, inc. LVII da CF:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.

Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

É certo que a nova redação à alínea “e”, do inciso I, do artigo 492 do CPP, prevê que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, quando for aplicada pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a regra será a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.

Contudo, sobre esse tema, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri (HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

Aliás, o assunto foi muito bem destacado pelo magistrado
a quo
e, inclusive, já foi alvo de discussão por esta Colenda Câmara quando do julgamento de
Habeas Corpus

de no 1019350-13.2019.811.0000, impetrado pelo agravado e que ficou sob a minha relatoria, sendo que no referido
writ
, ressaltou-se a impossibilidade da execução provisória da pena, haja vista a existência de recursos a serem julgados perante os Tribunais Superiores e por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo a ordem parcialmente concedida, determinando-se a liberdade provisória do agravado em 18/02/2020. Assim restou ementado o v. acórdão:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que não verifico na hipótese.”
(TJMT-N.U 1019350-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Destaca-se, ainda, que o agravado vem cumprindo todas as condições impostas até o presente momento, não existindo qualquer motivo para a decretação de prisão preventiva em desfavor do mesmo, bem como a pendência de julgamento de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o que, como já amplamente destacado, impede o início do cumprimento imediato da pena, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada em todos os seus termos a decisão de de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021